Tribunal: TJMT
Processo: 1038820-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038820-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (APELANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POSTO 10 LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
COBRANÇA DE DÍVIDA
LASTREAD
A
EM "REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES". APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO.

DÍVIDA JÁ INSERIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ.
AÇÃO AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

1. Tratando
-se
de
crédito destinado para aquisição de bens novos de origem nacional ou que receba agregação de valor econômico no Brasil, insumos, serviços específicos, entre outros, através do "Banco de Desenvolvimento"
–
BNDES
, resta evidente, que
não se destina ao consumo final, razão pela qual não há incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. “A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

3. A recuperação judicial implica, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, como no caso dos autos.

4. No caso dos autos é evidente
a ausência de interesse processual do autor/apelado para ajuizar ação de cobrança de um crédito já inscrito no quadro geral de credores

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Castoldi Auto Posto 10 LTDA., – Em Recuperação Judicial,
(Id. 45354529)
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cobrança no 1038820-72.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A.
, que julgou procedente
os pedidos formulados na exordial, e por consequência,
condenou
o requerido, Posto 10, ao pagamento do valor de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros contratuais de 1% ao mês, sem capitalização, a partir dos vencimentos dos débitos, e em consequência resolveu o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A sentença condenou ainda a parte apelante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de citação válida. De forma alternativa pugna pela reforma da sentença com os seguintes argumentos:
1)
incidência do código de defesa do consumidor;
2)
já se encontrava em recuperação judicial quando do ingresso desta ação e que o banco apelado habilitou o crédito discutido nestes autos na Recuperação Judicial;
3)
legitimidade do pagamento feito pela recuperando/apelante nos autos da recuperação judicial no 13201-31.2015.8.11.0041;
4)
existência de litigância de má-fé do banco apelado por demandar dívida já paga.

Ao final requer o provimento do recurso, para anular a sentença; de forma alternativa, pugna pela reforma da sentença, para extinguir o processo, pela quitação da dívida, bem com aplicar ao banco apelado multa decorrente de litigância da má-fé.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 45354548).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

A empresa recorrente suscita a nulidade de citação sob o argumento de que a ação foi proposta com endereço totalmente errado.

A preliminar não prospera.

Verifico na inicial que a ação foi proposta em desfavor da recorrente com o seguinte endereço
Avenida Rubens de Mendonça n° 1578, Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.050-000 (Id. 45354503, pág. 1)

O endereço constante da inicial é o mesmo endereço presente no contrato entabulado entre as partes (Id. 45354505), portanto, a citação foi realizada no endereço declinado no contrato, logo, o argumento da recorrente de que a citação se deu em endereço errado não se sustenta, motivo pelo qual não há nulidade na citação.

Além disso, consta dos autos o aviso de recebimento da citação com o devido recebimento (Id. 45354520), e, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a citação por meio de carta entregue no domicílio do devedor é valida ainda que recebida por pessoa diversa.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE.

1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.

2.
Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes
.

3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito. (REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) (Destaquei)

Registro que não há nos autos nenhum documento que comprove que a empresa recorrente comunicou ao banco apelada eventual mudança de endereço, assim como a citação ocorreu no endereço constante do contrato firmado entre as parte,
inexiste a nulidade de citação da apontada pelo apelante
.

A empresa recorrente sustenta ainda esta ação também foi ajuizada contra a fiadora Marli Isabel Tiecher, todavia não ocorreu a citação da fiadora.

O argumento da empresa recorrente não prospera.

E não prospera porque não houve condenação da fiadora Marli Isabel Tiecher, ou seja, eventual ausência de citação não lhe causaria prejuízo, pelo simples fato de que, no caso concreto,
a sentença não produz nenhum efeito para a fiadora
.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

Extrai-se dos autos que Banco do Brasil S/A, ora apelado, ajuizou ação ordinária de cobrança em face Castoldi Auto Posto 10 LTDA, ora apelante, e Marli Isabel Tiecher, aduzindo que é
credor da empresa Castoldi Auto Posto 10 LTDA pelo valor devidamente atualizado de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), oriundo de Termo de adesão ao Regulamento do Cartão BNDS no 27953453, a ser acrescido dos encargos avençados para a hipótese de inadimplência até a data do efetivo pagamento.

Devidamente citada a empresa apelante não apresentou contestação.

Após, sobreveio a sentença, ora objurgada que condenou unicamente a empresa,
Castoldi Auto Posto 10 LTDA, ora apelante,
ao pagamento do valor de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros contratuais de 1% ao mês, sem capitalização, a partir dos vencimentos dos débitos.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Afirma que, muito embora seja pessoa jurídica, “
no caso que fez uso de Cartão de Crédito fornecido pelo Banco Apelado, na qualidade de consumidor final, se caracteriza relação de consumo, não sendo meio e nem instrumento para incrementar sua atividade de compra e venda de combustível.” (Id. 45354529, pág. 4)

Muito embora a parte recorrente afirme que utilizou o cartão de crédito na qualidade de consumidor, não há nos autos nada que comprove a sua afirmação.

Além disso, o contrato assinado é lastreado no termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES (Id. 45354505), o qual dispõe que se trata de catão utilizado para aquisição financiada de itens autorizados, consoante cláusulas Ve XIV do regulamento de utilização do cartão BNDES (Id. 45354507)

Destarte, o crédito era destinado para aquisição de bens novos de origem nacional ou que receba agregação de valor econômico no Brasil, insumos, serviços específicos, entre outros, portanto, não se destina ao consumo final, razão pela qual, no caso concreto, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DE TÍTULO. AÇÃO QUE EXIGE APENAS PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO LASTREADO EM \"REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES\". APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DA REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. [...] 3.
Trata-se de "insumo" o crédito destinado a fomentar as atividades empresariais através do "Banco de Desenvolvimento" - BNDES. Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
. [...] Provimento negado. (TJ-TO - AC: 00298172420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula no 7/STJ. 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A recorrente sustenta que “
já se encontrava em recuperação judicial quando do ingresso da ação, bem como a dívida já constava da Relação de Credores, pg. 2.513, Cartão BNDS no 27953453,[...]” (Id. 45354529, pág. 7).

Informa que o plano de recuperação judicial foi homologado em 07/07/2017 e contemplava o pagamento deste crédito ao banco apelada pela classe de quirografários.

Assim, “em virtude da homologação do plano de pagamento do GRUPO CASTOLDI deu-se o cumprimento ao pagamento do crédito dos autos através do
“Instrumento de Cessão de Créditos” (doc. anexo),
onde a recuperanda Castoldi Diesel cedeu e transferiu seus direitos e créditos ao Banco do Brasil, que somam o valor de R$ 2.687.166,83 nos autos do processo 3092-32.2006.811.0086 – código 33382, QUITANDO todos os débitos arrolados na classe quirografária.” (Id. 45354529, pág. 8), de modo que a importância discutida nestes autos está inserida e já foi quitada dentro da ação de recuperação judicial no 13201-31.2015.8.11.0041.

Nesse particular, tenho que assiste em parte razão à recorrente.

Verifico nos autos que o débito da apelante para com o banco apelado, decorre do termo de adesão do cartão BNDES no 27953453 e consta como crédito quirografário do banco apelado nos autos da ação de recuperação judicial da empresa apelante, consoante se depreende da
petição de habilitação/divergência de créditos
do juntada pelo próprio banco apelado
nos autos da ação de recuperação judicial
(Id. 45354534).

A referida petição de habilitação/divergência de créditos é datada de 06 de maio de 2015, e, O plano de recuperação foi homologado no dia 09 de junho de 2017 (Id. 45354537), portanto, resta evidente que
no dia 29 de junho de 2017 data em que o banco apelado ajuizou esta ação de cobrança
o crédito aqui discutido já estava inserido na recuperação judicial da empresa apelante
.

Com efeito, a recuperação judicial implica, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, como no caso dos autos.

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Desta forma, resta suprimida a dívida original, para que seja abarcada no plano judicial de recuperação da sociedade empresária, devendo ser observado que a ré/apelante não nega a existência de débito.

Evidenciada, pois, a ausência de interesse processual do autor/apelado para a cobrança de um crédito inscrito no quadro geral de credores, tenho que a sentença deve ser reformada para o fim de extinguir a ação sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÍVIDA JÁ INSERIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. 1. Sentença que extingue a ação diante da submissão do crédito à recuperação judicial da empresa ré. Novação da dívida. 2. Apresentado o requerimento de recuperação judicial, todos os créditos anteriores, mesmo não vencidos, serão liquidados em conjunto, segundo a estratégia de recuperação deduzida no plano de recuperação. 3. Diante do princípio da causalidade, e tendo a ação sido ajuizada após a homologação do plano de recuperação judicial, deve o autor arcar com os ônus sucumbenciais. 4. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00207592620188190203, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 13/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-16)

De outro norte, não prospera o argumento da recorrente de que “
deu-se o cumprimento ao pagamento do crédito dos autos através do
“Instrumento de Cessão de Créditos” (doc. anexo),
onde a recuperanda Castoldi Diesel cedeu e transferiu seus direitos e créditos ao Banco do Brasil, que somam o valor de R$ 2.687.166,83 nos autos do processo 3092-32.2006.811.0086 – código 33382, QUITANDO todos os débitos arrolados na classe quirografária.” (Id. 45354529, pág. 8).

Isso é assim porque não há nos autos elementos que a cessão tenha sido considerada válida pelo juízo dos autos do processo 3092-32.2006.8.11.0086, logo, não há como reconhecer a quitação da dívida.

Quanto ao pedido da recorrente para condenar o recorrido em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrido, mormente porque não há como comprovar que a dívida está quitada, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a ação de cobrança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC
.

Em razão do provimento do recurso da parte requerida/apelante para julgar improcedente os pedidos iniciais condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021